Tribunal: TJSP
Processo: 1009664-30.2016.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009664-30.2016.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante
CEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
EIRELI,
são
embargados ESTER CONCEIÇÃO DE SOUZA, EDMILSON FERREIRA DA
SILVA (ESPÓLIO) e MARCOS DOS ANJOS ARAÚJO TOFANELLI (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009664-30.2016.8.26.0664/50000 -Voto no 3851
2
Embargos de Declaração no 1009664-30.2016.8.26.0664/50000
Embargante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Embargada: Ester Conceição
Juiz: Reinaldo Moura de Souza
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Voto no 3851
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
relação ao venerando acórdão de fls. 393/418, que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso de apelação.
A embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, pois
“autorizou os descontos de IPTU e demais taxas que oneram o imóvel. No entanto,
limitou essa retenção até a prolação da sentença”. Além disso, não teria fixado o
índice de correção monetária, que deveria ser aquele previsto na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009664-30.2016.8.26.0664/50000 -Voto no 3851
3
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A
decisão
embargada,
em
seu
bojo,
trouxe
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida, não se verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.
A propósito, impende consignar que foi reconhecido o direito da
autora de descontar valores referentes a IPTU e eventuais serviços de água, esgoto,
energia e taxa condominial ou associativa, cujo montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença (fls. 408/409). Inexistiu, portanto, limitação da retenção à data
da prolação da sentença.
Além disso, no concernente ao índice de correção monetária, restou
também consignado que deverá ser adotada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator